Tribunal: STF
Processo: RE 1552108
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. PEQUENO VALOR. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO ÓRGÃO JUDICIAL DE ORIGEM. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ N. 547/2024: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Primeira Vara Cível da comarca de Osório/RS rejeitou os embargos infringentes da Execução Fiscal n. 5000759-41.2017.8.21.0059/RS, opostos pelo Município de Osório/RS, por estar “a decisão extintiva, conforme as regras estabelecidas por ocasião do julgamento do recurso extraordinário nº 1355208 (Tema 1.184)” (e-doc. 71).



    2. O recorrente alega ter o juízo de origem contrariado os arts. 2º e 156, os incs. I e III do art. 30 e o § 6º do art. 150 da Constituição da República.



    Assevera que “não se configurou nenhuma ilegalidade no agir administrativo da municipalidade, que ao ajuizar a execução fiscal estava garantindo a cobrança de um crédito público, portanto, sua atuação está no estrito cumprimento de um dever legal, principalmente porque a Lei Municipal 4868 editada dentro da competência constitucional do Município estabelece valores mínimos para ajuizamento mais adequados a realidade fiscal e de arrecadação do Município” (fl. 6, e-doc. 76).



    Salienta que “ao Poder Judiciário parece não existir tais exigências e limites, podendo impor a extinção de execuções fiscais com valor abaixo de R$ 10.000,00, sem observar nenhum parâmetro ou realidade fiscal, sem impacto orçamentário, exigências feitas ao Poder Executivo” (fl. 11, e-doc. 76).



    Ressalta que “não se trata somente de invadir competência exclusiva ao Executivo, mas de ignorar todas exigências feitas a este, e ainda na parte final estabelece a falta de interesse processual do Município, como se tal análise contivesse todas as exigências legais feitas ao Chefe do Poder Executivo, eleito na forma constitucional para atender aos preceitos constitucionais de Chefe do Poder Executivo, e tudo isto simplesmente afastado por uma decisão judicial, que como devido respeito não está considerando a atual situação financeira do Município de Osório” (fl. 12, e-doc. 76).



    Sustenta que “a decisão que extinguiu o processo, bem como a própria Resolução do CNJ, estão se sobrepondo ao interesse público exigido do Chefe do Poder Executivo, do qual se subsume o respeito a lei e a seus limites, no caso o limite mínimo para ajuizamento, que no âmbito do Município de Osório está regulado na Lei Municipal 4868/11, e atrevo-me a dizer, que estão sim invadindo a função administrativa, que constitucionalmente cabe ao Chefe do Poder Executivo, e não ao juiz singular ou mesmo ao CNJ” (fls. 13-14, e-doc. 76).



    Enfatiza que, “caso mantida a decisão atacada, estaríamos diante de um precedente extremamente perigoso, primeiro por não ignorar os parâmetros já fixados na Lei 4868, e segundo por desconsiderar a Constituição Federal, a qual determina a competência dos Município para legislar, instituir e arrecadar os tributos de sua competência” (fl. 15, e-doc. 76).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Primeira Vara Cível da comarca de Osório/RS julgou extinta a ação de execução fiscal, por “falta de interesse processual”, com os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de ação de execução fiscal que visa a cobrança de ínfimo valor de R$ 950,95, ajuizada no ano de 2017, sem que até a presente data se tenha procedido à citação, não obstante as diligências realizadas. 



    Recentemente, em 19 de dezembro de 2023, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário nº 1355208, assentou, como tese de repercussão geral, ser lícita a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, questão sabidamente cognoscível de ofício, ficando, assim, superada a súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça (...).



    Tal entendimento tem efeito vinculante (CPC, art. 927, III) e deve ser observado de logo, independentemente da publicação do respectivo acórdão (cf., do próprio STF: ARE 930.647-AgR/PR e RCL 30996 TP/SP). 



    Com base nesse precedente do Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução nº 547/2024, cujos efeitos são igualmente vinculantes, em que se estabelece que as execuções fiscais de menos de dez mil reais devem ser extintas caso não se constate movimentação útil por mais de um ano com vistas à citação do executado ou quando não tenham sido localizados bens penhoráveis (...).



    Como se vê, o caso em tela enquadra-se na primeira parte do art. 1º, §1º, já que se cuida de execução com débito inferior a dez mil reais, na qual já decorreu mais de ano, sem que a parte executada tenha sido citada. 



    Caso se adote orientação contrária, a fim de se permitir o processamento de execuções de valor irrisório, estar-se-ia abrindo perigosa oportunidade de a execução fiscal ser utilizada de modo abusivo, como sanção política, apenas com o fito de constranger o contribuinte, ou mesmo como uma forma irracional de se amealharem honorários advocatícios, confundindo-se o público com o privado, hipóteses que a jurisdição, em um Estado Constitucional regido pela impessoalidade e pelo princípio republicano, não pode admitir. 



    Registro que o exequente, intimado para os fins do art. 10 do CPC, não promoveu nenhum requerimento tendente a imprimir efetividade no feito, que já está há mais de ano sem qualquer movimentação útil tendente a satisfação do débito. 



    Por fim, consigno a inviabilidade de aplicação do disposto no §5º do art. 1º da resolução 547, porquanto aplicável: ‘(...) caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.’ , e no caso sequer está pendente a busca de bens” (e-doc. 60).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.355.208-RG, de minha relatoria, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de ser “legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa” (Tema 1.184). Esse julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO . 1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa. 2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida. 3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: ‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa’” (Plenário, DJe 2.4.2024).



    Não procedem os argumentos do Município recorrente de que haveria contrariedade aos “direitos consagrados constitucionalmente, como a separação de poderes, competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como competência para instituir e arrecadar os tributos de sua competência” (fl. 4, e-doc. 76). 



    Diferente do alegado pelo recorrente, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, em que fui relatora, este Supremo Tribunal entendeu não haver contrariedade aos princípios constitucionais da separação de poderes e da autonomia orçamentária municipal, quando o Poder Judiciário extingue a execução fiscal pelo baixo valor do tributo cobrado, conforme voto vogal proferido pelo Ministro Edson Fachin:



    “Tenho defendido neste Tribunal que o federalismo e a separação de poderes devem ser pensados à luz dos direitos fundamentais e da democracia. Vale dizer, o arranjo institucional da Constituição da República deve ser instrumento para a realização de tais desideratos, conforme, dentre outras disposições, o art. 23, I, da Constituição. 



    Portanto, à luz dessa compreensão, há que se verificar que, de um lado, a problemática posta diz respeito à separação de poderes, tendo em vista a participação do Poder Executivo e do Poder Judiciário no processo de execução fiscal. Do outro, há inegável dimensão federativa, pois tanto no tema 109, como no presente caso, há lei estadual que autoriza a extinção de processo, sem julgamento de mérito (art. 485, VI, do CPC) caso o valor do crédito cobrado pelo Município esteja abaixo de determinado padrão estabelecido, no caso, um salário-mínimo. 



    Essa dimensão federativa torna-se mais relevante, porquanto as execuções municipais são ajuizadas no Poder Judiciário estadual e correspondem número relevante dos processos desse Poder. 



    Trata-se, pois, da prestação de serviço público cujos custos não são só financeiros e humanos, mas também demandam o dispêndio de tempo nessas atividades que são arcados exclusivamente pelos Estados, sem o compartilhamento dos ônus com o Município.



    Há que se considerar que o dispêndio de tais recursos escassos afeta sobretudo a prestação de serviços a toda a população que demanda o acesso à justiça e a tutela jurisdicional célere e efetiva. 



    Portanto, a saída para a tensão entre a separação dos poderes, de um lado, e a repartição de competências, do outro, não se dá por uma leitura exclusivamente consequencialista da problemática. É à luz dos princípios e dos direitos fundamentais que está a saída dessa encruzilhada. 



    Tomo como premissas normativas para analisar o presente caso e a problemática posta, os direitos fundamentais ao acesso à justiça e à tutela jurisdicional adequada, célere e efetiva, art. 5º, XXXV e LXXVIII, ambos da Constituição da República, os quais demandam a atuação de todas as esferas da federação uma atuação que lhes assegure a máxima eficácia. (...)



    Trata-se de reconhecer a escassez não só dos recursos financeiros, mas também dos recursos humanos e a necessidade de gerir o tempo destinado tanto a causas complexas e estruturais, como a causas não tão complexas no âmbito do Poder Judiciário. 



    Portanto, a organização interna dos serviços e dos recursos para as causas que demandam mais tempos e recursos é algo que diz respeito às atividades do Poder Judiciário. De modo que, medidas que visem a melhor gestão de tais recursos, para que o Poder Judiciário efetive o acesso à justiça célere, adequada e efetiva realizam direitos fundamentais e promovem a melhoria dos serviços e das políticas públicas prestadas com benefícios a toda a população.



    Assim, à luz desses parâmetros normativos, fundados em direitos humanos e fundamentais, concluo pela correção da decisão ora questionada, bem como não verifico qualquer inconstitucionalidade da lei estadual de Santa Catarina que serviu de fundamento para a sentença que extinguiu execução fiscal contra a qual foi interposta o Extraordinário.



    Resta, todavia, o argumento de que a decisão questionada estaria a violar a autonomia financeira dos Municípios, conforme entendimento consagrado no RE 591.033 que deu origem ao tema 109. 



    Entendo, com todo respeito às compreensões diversas, que a autonomia dos entes da federação, deve fortalecer a proteção e promoção dos direitos fundamentais. Ela não deve ser utilizada, sobretudo a autonomia financeira, para restringir de forma oblíqua o acesso à justiça célere, adequada e efetiva. 



    Portanto, não verifico, à luz das razões apresentadas, violação seja ao regime constitucional de repartição de competências, seja à separação de poderes. Entendo que integra o escopo das competências concorrentes do Estado tratar sobre a organização do seu Poder Judiciário, bem como legislar sobre procedimento em matéria processual (art. 24, XI, da Constituição Federal). E, ainda que não se acolha tais argumentos de índole formal, entendo não haver qualquer violação à Constituição tendo em vista a compatibilidade material com os direitos humanos e fundamentais conforme apresentado” (RE n. 1.355.208-RG, de minha relatoria, Plenário, DJe 2.4.2024).



    O juízo da execução fiscal fez a correta aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral.



    5. Rever o decidido pelo juízo da execução fiscal demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Resolução do Conselho Nacional de Justiça - CNJ n. 547/2024 e Código de Processo Civil) e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário. Execução fiscal. Extinção por falta de interesse. Valor executado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.184 da RG. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar decisão que manteve a extinção da execução fiscal pela falta de interesse de agir. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 5. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.479.233-ED-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.6.2024).



    Ao aplicar os óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal, em controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Relator Edson Fachin, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.549.467/RS, enfatizou que, “para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante à legitimidade da aplicação do parâmetro estabelecido em resolução do CNJ a situação dos autos, bem como à constatação de ausência de movimentação útil do processo e da falta de localização de bens penhoráveis, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal” (DJe 29.5.2025).



    Nessa linha, citem-se, ainda, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.547.819/RS, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 20.5.2025; RE n. 1.539.932/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 16.5.2025; RE n. 1.546.390/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.4.2025; e RE n. 1.539.845/RS, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 4.4.2025. 



    Nada há a prover em relação às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora